Tribunal: TJDFT
Processo: 0705155-46.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO PARA A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PORTÃO COM MOTOR ELÉTRICO. QUALIDADE DO PRODUTO QUESTIONADA. AUSENTE ELEMENTOS A COMPROVAR A TESE DE ACORDO QUANTO A UTILIZAÇÃO DE CHAPA ESPECÍFICA NA PRODUÇÃO DO PORTÃO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. INDEVIDO. MOTOR NÃO ENTREGUE. VALOR RELATIVO À PARTE QUITADA EM CONSONÂNCIA COM O DEVIDO PELO SERVIÇO PRESTADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes o pedido inicial e o pedido contraposto, onde a parte autora pleiteava danos materiais e morais diante da baixa qualidade do portão entregue, inclusive sem a instalação do motor elétrico, enquanto que a parte ré pugnava pelo pagamento dos valores contratuais devidos. Em seu recurso, sustenta que apesar do contrato não indicar as especificações do material a ser utilizado, foi juntado na inicial ata notarial com a conversa via whattsapp entre as partes, sendo que a parte recorrida não impugnou as provas colacionadas. Reforçando, ressalta a conversa por aplicativo no dia 12/01, confirmando que o portão deveria ser feito com a chapa 16, e não com chapas 18 e 20, como entregue. Ainda, destaca que o material a ser utilizado deveria constar no contrato, sendo que a empresa sonegou essa informação essencial no ajuste contratual, que foi acordada pessoalmente entre as partes. Adiante, ressalta a existência de contradição na contestação, que ora nega o uso da chapa 16, e logo após afirma que esta foi utilizada, o que atrai para si o ônus da prova. Ademais, alega que, com fulcro na cláusula 6a do contrato, ficou ajustado entre as partes que uma parte do pagamento seria na assinatura do contrato e o restante no término do ajuste. Desse modo, questiona a conclusão exposta na sentença, que apontou que uma das partes não pode exigir o implemento da obrigação antes de cumprir o seu dever, razão pela qual somente poderia concluir o pagamento pelo serviço prestado quando do término do serviço, o que nunca ocorreu face a não instalação do motor elétrico. Enfim, pleiteia a condenação por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20050800-20050803). Contrarrazões apresentadas (ID 20050808).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC não acarreta a automática inversão do ônus da prova, sendo que caberia à parte autora colacionar aos autos as provas que possui para demonstrar a verossimilhança das suas alegações, até porque é impossível à parte adversa produzir a prova negativa.
V. No caso, a parte recorrente questiona a qualidade do portão entregue, ressaltando ter pactuado que deveria ser utilizada a chapa 16, conforme ajustado pessoalmente entre as partes, bem como confirmado no diálogo via whattsapp.
VI. Desde já, afasta-se as teses da parte recorrente de que a contestação se mostrou contraditória, com trecho onde a parte recorrida afirma que utilizou a chapa 16, o que atrairia para si o ônus da prova, bem como a alegação de que não houve impugnação à prova decorrente da conversa por aplicativo, transcrita em ata notarial.
VII. Para tanto, no que tange à contradição na contestação, é evidente pela leitura da peça de defesa que a parte recorrida insurge-se quanto ao uso da chapa 16, ressaltando que nada foi acordado entre as partes neste sentido. Desse modo, a menção no parágrafo subsequente de que a chapa escolhida foi a de número 16 demonstra um erro material em tal indicação facilmente perceptível, eis que contrário ao restante da peça de defesa (ID 20050783, págs. 7 e 8). Assim, o mero erro material na defesa não gera consequência no caso concreto, até porque também deve-se aplicar à contestação o disposto no artigo 322 §2o do CPC, que ao dispor sobre a inicial esclarece que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”, mesmo raciocínio que deve ser aplicado aos argumentos de defesa. Ainda, o artigo 341, III do CPC esclarece que não se presumem verdadeiras as alegações na inicial quando “estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto”.
VIII. Quanto a alegação de não impugnação da prova escrita produzida decorrente do diálogo de whattapp, destaca-se que o documento comprobatório indicado pela parte recorrente trata apenas de frases suas no aplicativo onde reclama que a parte recorrida utilizou chapas 20 e 18 e que “nem foi chapa 16 no requadro da estrutura”, sendo que não há qualquer indício naquele diálogo que aponte que o prestador de serviço anuiu com a utilização da chapa 16 (ID 20050799, pág. 5). Ademais, ainda que a contestação não tenha se manifestado especificamente sobre a conversa via whattsapp, reitera-se o exposto no parágrafo anterior, uma vez que a peça de defesa impugna a afirmação da parte contratante quanto ao material a ser utilizado, alegando a ausência de acordo neste sentido, razão pela qual não se aplica a presunção de veracidade da prova elaborada pela parte recorrente, eis que em contradição com a tese de defesa (artigo 341, III do CPC).
IX. Adiante, conforme já assinalado, era ônus da parte recorrente comprovar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I do CPC), face a impossibilidade da parte recorrida apresentar a prova negativa. Contudo, o termo contratual estipula tão somete a montagem a instalação do portão de 6m x 2,20 com motor dz4 turbo Rossi, não existindo cláusula que determine a qualidade/código da chapa a ser utilizada. Desse modo não prospera a alegação de que o uso da chapa 16 foi pactuado pessoalmente e que caberia à parte recorrida incluir tal indicação no contrato, uma vez que não há qualquer elemento probatório a atestar a tese da parte recorrente de que existia acordo para utilizar aquela chapa. Assim, pelos termos contratuais ajustados entre as partes, a obrigação seria quanto à montagem e instalação do portão naquelas dimensões, sem demonstração que o consumidor tenha solicitado um determinado tipo de material. Em tempo, reitera-se que o diálogo de whattsapp mencionado pela parte recorrente também não comprova suas alegações, uma vez que corresponde apenas ao seu questionamento unilateral quanto à chapa utilizada, sendo insuficiente para comprovar que existia acordo entre as partes nesse sentido. Portanto, face a ausência de obrigação quanto a utilização da chapa 16, conclui-se que ocorreu a instalação e montagem do portão contratado, sendo indevido o pedido de danos materiais.
X. Adiante, sustenta a parte recorrente a ausência de instalação do motor, questionando a sentença quanto a alegação de que teria deixado de cumprir a sua obrigação em realizar parte do pagamento, o que a impediria de exigir a contraprestação da outra parte, afirmando a parte recorrente a existência de acordo para somente realizar o restante do pagamento ao término do serviço, o que não ocorreu. Contudo, destaca-se que no momento da sentença existia pedido contraposto da parte recorrida quanto ao pagamento da integralidade do valor contratual, sendo certo que naquela ocasião o juízo de origem assinalou para ambas as partes que deveriam cumprir com suas obrigações contratuais antes de pleitear o cumprimento pela parte adversa. Ocorre que, compulsando detidamente a inicial, onde a parte recorrente atesta que realizou o pagamento de R$ 2.800,00 dos R$ 4.154,90 que seriam devidos, e não obstante incontroverso que não ocorreu a entrega do motor indicado nos termos contratuais, constata-se que a parte recorrente pretendia a resolução do contrato, uma vez que assinalou “a impossibilidade de continuidade do contrato”, pleiteando dano ao patrimônio material que deve ser recomposto (ID 20049790, pág. 12), mediante a rescisão contratual e devolução do valor pago atualizado (ID 20049790, pág. 14), inclusive indicando nos pedidos, além da restituição do valor pago, que “09- Seja decretado rescindido o contrato firmado entre as partes, haja vista o descumprimento por parte do requerido; 10- Seja determinado ao requerido proceder a retirada do portão confeccionado por ele e que se encontra no local” (ID 20049790, pág. 15). Portanto, ausente pedido na inicial para a instalação do motor, destaca-se desde já ser inviável determinar a sua instalação neste momento processual, sob pena de indevida inovação recursal. De todo modo, importante esclarecer que a parte recorrente somente realizou o pagamento de parte do valor ajustado (R$ 2.800,00 dos R$ 4.154,90), sendo que a instalação do motor por terceiro custa cerca de R$ 1.064,70, conforme orçamento juntado na sua inicial (ID 200049800), razão pela qual conclui-se que o serviço entregue pela parte recorrida está em consonância com o valor efetivamente pago, o que afasta o dever de ressarcimento de qualquer quantia. Ademais, quanto ao pedido de pagamento de multa contratual pelo inadimplemento do contrato (ID 20049808, cláusula 8a), destaca-se que ocorreu a montagem e instalação do portão sendo que, não obstante a ausência de entrega do motor, desde o momento da instalação do portão as partes entraram em atrito face a qualidade do produto, conforme diálogos ID 20049793, enquanto que o próprio pedido de rescisão contratual formulado nos autos demonstra o atual desinteresse da parte recorrente em receber o motor e promover o pagamento do valor restante devido. Desse modo, reiterando que ainda faltava o pagamento de mais de R$ 1.300,00, sendo que o custo do motor com instalação é de R$ 1.064,70, constata-se a partir da necessária interpretação do dispositivo contratual, em consonância com a razoabilidade, equidade e boa-fé contratual, que a incidência da multa contratual de 10% somente deveria ser fixada caso a parte recorrente cumprisse o seu dever contratual, ou seja, o pagamento do valor acordado, o que na situação concreta não ocorrerá face as decisões judiciais nesse processo apurando a improcedência do pedido inicial e do pedido contraposto, razão pela qual não há que se falar em pagamento dos valores relativos a multa e demais dispositivos contratuais.
XI. Enfim, considerando a entrega de parcela do serviço pactuado, em conformidade com parte dos valores adimplidos, e ausente elementos a subsidiar a tese de que o portão não foi confeccionado com o material que teria sido ajustado entre as partes, bem como face a inexistência de elementos a subsidiar o abalo psíquico, não prospera o pedido de condenação por danos morais. Em tempo, também não há que se atribuir à parte recorrida as despesas efetivadas pela parte recorrente com a contratação de advogado, mantendo-se a improcedência do pedido.
XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.